Tribunal: TJES
Processo: 0013346-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013346-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAILSON LIMA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013346-79.2021.8.08.0035

APELANTE: MAILSON LIMA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, § 1º, C/C ART. 302, § 1º, I, DO CTB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL E CONTRAMÃO. CONDUTOR INABILITADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Mailson Lima de Jesus contra sentença por meio da qual foi condenada pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravado pela ausência de permissão ou habilitação para dirigir. O apelante busca a absolvição sob o argumento de inexistência de provas robustas de autoria, alegando que o conjunto probatório não comprova a invasão da contramão ou desrespeito à sinalização. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal culposa, verificando a observância do dever objetivo de cuidado pelo condutor; (ii) estabelecer se a reincidência do réu justifica a imposição de regime inicial semiaberto para pena inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento judicial da vítima apresenta narrativa lógica e detalhada, convergindo com os elementos colhidos na fase investigativa quanto à dinâmica do acidente.

O Relatório de Investigação confirma que a Rua Itaperuna possui placa de regulamentação "PARE", o que impunha ao réu a parada obrigatória antes de ingressar na Avenida Délio Silva Brito.

A execução de conversão à esquerda com invasão da contramão e interceptação de motocicleta que trafegava em via preferencial caracteriza violação do dever objetivo de cuidado.

O depoimento de testemunha presencial que ocupava o veículo do réu corrobora a tese acusatória ao afirmar que o condutor realizou a manobra de forma brusca ("curvou com tudo").

A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor reforça o contexto de imprudência e imperícia do agente na condução do automóvel.

A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, justificando a manutenção do regime semiaberto conforme o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A violação do dever objetivo de cuidado, manifestada pela invasão de via preferencial sinalizada com parada obrigatória e ingresso na contramão, fundamenta a condenação por crime culposo de trânsito.

O depoimento firme e coerente da vítima, quando amparado por relatórios técnicos de investigação e prova testemunhal, é elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório.

A condução de veículo por agente inabilitado intensifica o juízo de reprovabilidade sobre a conduta imprudente no trânsito.

O réu reincidente não faz jus ao regime inicial aberto, mesmo em condenações a penas de detenção inferiores a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: inc. I do § 1º do art. 302 e § 1º do art. 303 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); alínea c do § 2º do art. 33 do Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 822.748/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013346-79.2021.8.08.0035

APELANTE: MAILSON LIMA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAILSON LIMA DE JESUS

em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 18024927), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Nas razões recursais (ID 18024933), o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de provas robustas aptas a demonstrar a autoria delitiva, afirmando que conjunto probatório produzido sob contraditório revela versões conflitantes e não comprova invasão de contramão, desrespeito à sinalização ou excesso de velocidade, de modo que a condenação teria se fundado em presunção de culpa, em afronta ao princípio do estado de inocência, razão pela qual postula absolvição. Subsidiariamente requer a fixação do regime inicial aberto.

Emerge da denúncia que, no dia 27/02/2021, por volta de 22:30, o réu conduzia o automóvel GM Tracker, placa OWY0F78, pela Rua Itaperuna, no Bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, de forma negligente e sem observar a sinalização de fluxo de automóveis existente na via, ocasião em que, ao chegar na Avenida Délio Silva Brito, fez uma conversão à esquerda e invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com a motocicleta Honda, de placa QRI7H24, conduzida pela vítima Alex Costa dos Santos.

Consta dos autos que, em razão do acidente, a vítima foi lançada ao solo e sofreu lesões corporais.

De acordo com a peça acusatória, o réu não possuía habilitação para conduzir veículos automotores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está alicerçada no Relatório de Investigação (ID 18024896), no Boletim Unificado (ID 18024896, pp. 12/17) e no Exame de Lesões Corporais (ID 18024896, p. 19).

Em relação à dinâmica do acidente, há provas suficientes para a condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que depoimento judicial da vítima apresenta narrativa lógica, detalhada e convergente com elementos objetivos colhidos na fase investigativa. Alex Costa dos Santos afirmou que trafegava regularmente pela Avenida Délio Silva Brito quando o automóvel conduzido por réu, avançou e realizou conversão à esquerda, invadindo faixa de circulação e colidindo com sua motocicleta.

Não se trata de relato genérico ou impreciso. A vítima descreveu a posição dos veículos, o sentido de deslocamento e as circunstâncias do impacto, esclarecendo que não houve tempo hábil para frenagem ou desvio. Tal narrativa, além de firme, encontra respaldo no Relatório de Investigação, que detalha a cena do acidente.

Consoante referido relatório, a Rua Itaperuna é provida de placa de regulamentação “PARE”, impondo-se, portanto, a parada obrigatória antes do ingresso na via principal (Avenida Délio Silva Brito). Consta, ainda, que a motocicleta trafegava pela avenida em sentido regular, enquanto o veículo Chevrolet Tracker realizava conversão à esquerda a partir da via secundária, momento em que invadiu contramão e chocou-se com a motocicleta.

Desse modo, considerando que a vítima já se encontrava na via preferencial quando foi atingida, evidencia-se que a manobra de conversão foi executada sem observância do dever objetivo de cuidado.

A própria posição do impacto reforça a conclusão.

Nesse sentido, a colisão ocorreu na lateral do veículo, circunstância que indica que motocicleta já percorria a avenida quando foi interceptada pelo automóvel que ingressava na via.

Além disso, o depoimento de Bruna Pereira Alves, colhido em juízo sob contraditório, reforça a dinâmica descrita pela acusação. A testemunha, que estava no veículo do réu, afirmou que este “curvou com tudo” e que a colisão ocorreu no momento em que realizava conversão, ocasião em que motocicleta atingiu veículo.

Desse modo, a versão defensiva não se compatibiliza com o conjunto probatório formado.

Importa salientar que, nos crimes culposos de trânsito, a responsabilização decorre da violação do dever objetivo de cuidado. No caso concreto, esse dever impunha a parada obrigatória, além da verificação do fluxo e o ingresso seguro na via preferencial. Ao realizar a conversão à esquerda a partir de rua paralela sinalizada com “PARE”, sem assegurar inexistência de veículo em circulação, o réu assumiu risco indevido e produziu o resultado lesivo. Some-se a isto o fato de que réu era inabilitado, circunstância que reforça contexto de imprudência na condução.

Diante do exposto, não há falar em dúvida razoável e a condenação é medida que se impõe.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do semiaberto encontra amparo na reincidência reconhecida na sentença, inexistindo ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido, apesar de a pena fixada ser menor que quatro anos, o regime aberto é modalidade reservada ao condenado não reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 822.748/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)